Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ADMITIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PENAIS. VERSÕES DOS INTERNOS QUE NÃO CONFIRMARAM O ENVOLVIMENTO DO AGRAVADO NO PRINCÍPIO DE MOTIM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1731183/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019; e AgRg no AREsp 1546583/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) admite a incidência da teoria da causa madura no âmbito processual penal, viabilizando o julgamento diretamente por este segundo grau de temática exclusivamente de direito não enfrentada pelo juízo de origem, quando o feito se encontrar devidamente instruído.
2. Não obstante o número de agentes estatais que presenciaram os fatos (tanto a equipe da própria unidade em que este se deram como outras equipes que lhes prestaram apoio), não foram ouvidos formalmente quaisquer agentes penais ou o diretor da unidade para esclarecê-los e individualizar as condutas, ao passo que o agravado negou ter participado de atos subversivos à ordem e os demais internos ouvidos não lhe imputaram qualquer participação no princípio de motim.
3. A narrativa genérica no parecer do inquérito disciplinar de que os policiais penais, sequer identificados, teriam atribuído ao agravado a conduta de incitar atos subversivos à ordem e à disciplina carcerária não é suficiente, por si só, para se concluir pela prova da falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal.
4. Não obstante a gravidade dos fatos noticiados, sugerindo elevada periculosidade do agravado, não é possível concluir, com a segurança necessária, pelo seu envolvimento nos atos de subversão da ordem, de maneira que deve ser preservada a decisão do Juiz da Vara de Execuções Penais que deixou de homologar a falta grave prevista no artigo 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais.
5. Recurso desprovido.